Tribunal: TJDFT
Processo: 0712506-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712506-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA PAULA ALBINO DE LIMA, CRISTIANO DA SILVA ALVES PACIENTE: JONATHAN SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA PAULA ALBINO DE LIMA E OUTRO em favor de JONATHAN SOARES DA SILVA, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante em 03/01/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública. Aduz ausentes s pressupostos autorizadores da segregação cautelar, porquanto o paciente se apresentou espontaneamente à Delegacia, sem que houvesse mandado de prisão em aberto. Argumenta que o paciente não se encontrava em situação de flagrante delito, tratando-se de prisão ilegal e arbitrária. Ressalta as condições pessoais favoráveis do acautelado, como primariedade e bons antecedentes, não sendo necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, diz não haver risco de fuga. Defende ser a prisão preventiva uma espécie de antecipação da pena, em violação ao princípio da presunção de inocência, e requer a aplicação de medidas cautelares alternativas. Requer, inclusive liminarmente, a imediata soltura do paciente, com possibilidade, em caráter subsidiário, da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Consta dos autos (n. 0700024-35.2025.8.07.0003) ter sido o paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. Extrai-se da inicial acusatória o relato do ocorrido (ID 222693118, origem): “Em 1o de janeiro de 2025, quarta-feira, por volta de 3h30, na via pública do SHPS, Quadra 603, Conjunto A, em frente ao Lote 6, Sol Nascente-Pôr do Sol/DF, JONATHAN SOARES DA SILVA, de forma livre e consciente, com ânimo homicida, desferiu golpes de arma branca contra Alisson Lima Fernandes, produzindo-lhe as lesões descritas em laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado, que foram a causa eficiente de sua morte. QUALIFICADORAS O crime foi cometido por motivo fútil, contextualizado pelo fato de Alisson ter negado cerveja a Jonathan. O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pelos golpes em circunstância em que não lhe era previsível o ataque efetuado com superioridade de arma. No dia do fato, o denunciado encontrou a vítima Alisson, Alexandre, irmão de Alisson, e mais um indivíduo em via pública. Alexandre e Alisson estavam ingerindo cerveja e Jonathan pediu a bebida a eles. Contudo, Alisson não quis dar a cerveja ao denunciado, quando começou uma briga e Jonathan deu um golpe mata-leão em Alexandre e o jogou ao chão. Ao ver a cena, Alisson deu um chute no denunciado, que soltou Alexandre. Insatisfeito, o denunciado foi até sua casa, pegou uma arma branca e retornou para a via pública. Na sequência, Jonathan se dirigiu à vítima Alisson e desferiu golpes com o instrumento em seu peito, atingindo-o. Alisson recebeu socorro ao Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no nosocômio em decorrência dos ferimentos experimentados. Após o fato, o denunciado esteve na delegacia e admitiu ter desferido golpes de arma branca contra a vítima.” Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, observa-se haver sido o paciente preso em flagrante delito, em 03/01/2025, após se apresentar perante a autoridade policial. Em audiência de custódia, o flagrante foi considerado regular e convertido em prisão preventiva, a fim de salvaguardar a ordem pública. A propósito (ID 221970978, origem): “Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão dos autuados, razão pela qual, com arrimo do art. 302, IV, do CPP, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP) 2. Da (des)necessidade da prisão preventiva O princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Importa relembrar, ainda, que, conforme art. 313 do CPP, as hipóteses de cabimento da prisão preventiva são estritas: (...) No mesmo caminho do art. 313, III, do CPC, inclina-se o art. 20 da Lei Maria da Penha, que autoriza a prisão preventiva como a medida protetiva extrema, quando insuficientes as providências menos invasivas. Portanto, a prisão preventiva exige a satisfação de dois requisitos, a saber: fumus comissi delicti, caracterizado pela existência de provas da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis, assim entendido como o perigo que a liberdade do agente enseja à sociedade, ao curso regular do processo ou à aplicação da lei penal, ou, ainda, à integridade física, psíquica, moral, psicológica ou patrimonial da vítima de violência doméstica. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, sabe-se que somente deve prevalecer em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente, tampouco como meio de antecipação de pena. Com efeito, dada a sua severidade, a prisão preventiva deve sempre ser decretada com absoluta parcimônia e somente quando sua natureza cautelar seja respeitada. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva, aponta para indícios de autoria e materialidade delitiva. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. Para além disso, o perigo no estado de liberdade do autuado é evidente. Em que pese tecnicamente primário, o fato que lhe é atribuído é extremamente grave e denota acentuada periculosidade e risco à ordem pública. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. No caso, considero substancial a gravidade em concreto da conduta, pois o autuado foi preso, porque, após discussão com a vítima em um evento, foi até em casa, armou-se de faca e lhe desferiu os golpes no peito. A dinâmica revela periculosidade do agente.” Na hipótese, o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela comunicação de ocorrência policial (ID 221932605); no laudo de perícia necropapiloscópica (ID 229213578), no laudo de perícia criminal – exame de constatação de vestígios biológicos (ID 223290084), bem como no depoimento do próprio paciente colhido em sede policial e demais mídias acostadas ao caderno processual. Por oportuno, transcrevo as declarações do paciente: “VERSÃO DE JONATHAN SOARES DA SILVA - VITIMA, AUTORIA CONHECIDA, Estava na casa da tia do declarante, Maria Nilva, para passar a virada de ano; Que após as festividades em determinado momento voltou para sua casa, no Pôr do Sol, SHPS 603, Conjunto F, Casa 9; Que antes de ir para dentro de casa, ainda na via pública, encontrou-se com três conhecidos que já trabalharam com o declarante no "BISTECA", um mercado próximo à 36, sendo um deles ALISSON e outro GORDINHO, não se recordando o nome do terceiro; Que foi fazer uma brincadeira com eles, com cerveja, porém eles não gostaram da brincadeira, ao que no final passaram a agredir o declarante, que está lesionado; Que então o declarante foi até sua casa e pegou uma faca (que não se recorda onde jogou depois dos fatos), foi até o ALISSON e deu duas facadas no peito dele, na parte da frente; Que os outros dois indivíduos que estavam com a vítima fugiram do local; Que após o crime voltou para casa e sua irmã pediu um UBER para o declarante, que foi até a casa de sua avó, no P Sul; Que isso ocorreu por volta das 3h; Que já na casa da avó do declarante este dormiu e quando acordou se apresentou na delegacia; Que acredita que agiu em legítima defesa; Que as testemunhas do fato foram sua irmã e seu cunhado; Que não pediu socorro à vítima após o delito; Que esta oitiva foi filmada conforme registro em anexo, retificando apenas que quando disse que o nome da vítima era Jeferson, quis quiser ALISSON, apenas se confundindo quanto ao nome, mantendo tudo que disse na gravação; Que deseja colaborar com as investigações; Que reitera que está lesionado, sendo os autores os três indivíduos já lesionados”. Noutro aspecto, quanto ao periculum libertatis, o douto magistrado a quo fundamentou o decreto prisional na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta e evidente periculosidade do paciente. Fundamentou o julgador que “o autuado foi preso, porque, após discussão com a vítima em um evento, foi até em casa, armou-se de faca e lhe desferiu os golpes no peito". Tal argumento está em harmonia com a versão do próprio paciente, que admitiu ter ido à sua casa após a briga para buscar uma faca, momento em que retornou à via pública, se dirigiu até a vítima, e a atingiu no peito. Assim, pelas circunstâncias descritas, ao contrário do que pretende a Defesa, não vislumbro possibilidade de reconhecer a atuação em legítima defesa. Pelo contrário, ao menos em análise perfunctória, confirma-se a periculosidade acentuada do paciente, que, por motivo fútil, aparentemente fútil, armou-se de arma branca e, de forma premeditada, surpreendeu a vítima em via pública com facadas no peito, em verdadeiro ânimo homicida. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, ausentes elementos a sustentar a ilegalidade na segregação cautelar do paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator